Tribunal: TJSP
Processo: 1037534-74.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Readaptação
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSÃO GERAL. RE 870.947/SE, TEMA 810. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. READAPTAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Cálculo que deve ocorrer conforme decisão do c. STF, em repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810) observando-se, ainda, a Questão de Ordem levantada nas ADIs 4.357 e 4.425. Em sessão de 3/10/2019, o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSÃO GERAL. RE 870.947/SE, TEMA 810. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. READAPTAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Cálculo que deve ocorrer conforme decisão do c. STF, em repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810) observando-se, ainda, a Questão de Ordem levantada nas ADIs 4.357 e 4.425. Em sessão de 3/10/2019, o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal decidiu que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), para a atualização de débitos judiciais das fazendas públicas, aplica-se de junho de 2009 em diante. Prevaleceu, por maioria, o entendimento que NÃO cabe a modulação de efeitos. Conforme o entendimento do c. STF, "a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case" (RE 612375 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
ACÓRDÃO MANTIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037534-74.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada DULCINÉIA MIKA
KAWASE COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acórdão
mantido, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037534-74.2015.8.26.0053
2
Voto
13674
Apelação
1037534-74.2015.8.26.0053 LCA (digital)
Origem
14a Vara da Fazenda Pública da Capital
Apelante
Fazenda do Estado de São Paulo
Apelada
Dulcinéia Mika Kawase Costa
Juiz de Primeiro Grau
Randolfo Ferraz de Campos
Acórdão
5/6/2018 (Composição: Desa. Vera Angrisani, Des. Renato Delbianco)
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSÃO GERAL. RE
870.947/SE, TEMA 810. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
MAGISTÉRIO. READAPTAÇÃO. JUROS DE MORA E
CORREÇÃO MONETÁRIA. Cálculo que deve ocorrer conforme
decisão do c. STF, em repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema
810) observando-se, ainda, a Questão de Ordem levantada nas
ADIs 4.357 e 4.425. Em sessão de 3/10/2019, o Plenário do c.
Supremo Tribunal Federal decidiu que o Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), para a atualização de
débitos judiciais das fazendas públicas, aplica-se de junho de 2009
em diante. Prevaleceu, por maioria, o entendimento que NÃO cabe
a modulação de efeitos. Conforme o entendimento do c. STF, “a
existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o
julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema,
independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do
leading case” (RE 612375 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
ACÓRDÃO MANTIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
contra a sentença de fls. 350/357 que, em ação de rito ordinário ajuizada por
DULCINÉIA MIKA KAWASE COSTA, julgou procedente o pedido de anulação da
decisão administrativa de cessação da readaptação e declaração do direito à
continuidade da readaptação funcional, com retificação dos assentamentos
funcionais para constar a readaptação a contar de 9 de janeiro de 2015 e
pagamento da diferença de vencimentos, respeitada a prescrição quinquenal, com
correção monetária da data de cada exigibilidade, com base nos índices do IPCA-E
e com acréscimo de juros moratórios desde a citação, nos moldes da Lei Federal n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037534-74.2015.8.26.0053
3
11.960/09. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Esta c. Câmara negou provimento ao recurso, bem como rejeitou embargos de
declaração, com observação em relação à aplicação da Lei 11.960/09 apenas
quanto aos juros de mora (fls. 379/385 e 392/395).
Interposto recurso extraordinário, a e. Presidência da Seção de Direito Público
devolveu os autos à Turma Julgadora, para eventual adequação da fundamentação
e/ou manutenção da decisão, ante o julgamento de mérito do RE 870.947/SE,
Tema 810 (fls. 415/416).
FUNDAMENTAÇÃO
Em repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810), o c. Supremo Tribunal Federal
fixou a seguinte tese:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina”.
Em sessão de 3/10/2019, o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal decidiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037534-74.2015.8.26.0053
4
que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), para a
atualização de débitos judiciais das fazendas públicas, aplica-se de junho de
2009 em diante. Prevaleceu, por maioria, o entendimento que NÃO cabe a
modulação de efeitos1.
Conforme o entendimento do c. STF, “a existência de precedente firmado pelo
Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo
tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading
case” (RE 612375 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
O acórdão decidiu exatamente nos termos do acórdão paradigma.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, mantém-se a fundamentação do acórdão, em conformidade
com o acórdão paradigma.
Devolvam-se os autos à e. Presidência da Seção de Direito Público para exame da
admissibilidade dos recursos especial e extraordinário.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL
1 http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=425451